Tribunal: STF
Processo: RHC 123812
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A UM CORRÉU. NECESSIDADE DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE A CONCEDEU. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa; (b) preservar a instrução criminal, tendo em vista o fundado receio de que o recorrente e seus comparsas estariam destruindo provas; e (c) assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, tão logo ficou sabendo que seria preso temporariamente, o acusado evadiu-se do distrito da culpa. 



    2. Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 



    3. O pedido de extensão (CPP, art. 580) de determinado benefício deverá ser analisado, primeiramente, pelo órgão jurisdicional que o concedeu, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    4. Recurso improvido.